Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-05.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de desapropriação por utilidade pública – Pedido julgado procedente, com acolhimento do laudo oficial – Pretensão de exclusão da SELIC, a partir de sua vigência, sobre o valor remanescente devido. Não houve imissão na posse. Atualização do valor devido que deve observar o decidido no Tema 810/STF e 905/STJ. Juros moratórios que obedece ao índice de 6% ao ano, a partir do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de desapropriação por utilidade pública – Pedido julgado procedente, com acolhimento do laudo oficial – Pretensão de exclusão da SELIC, a partir de sua vigência, sobre o valor remanescente devido. Não houve imissão na posse. Atualização do valor devido que deve observar o decidido no Tema 810/STF e 905/STJ. Juros moratórios que obedece ao índice de 6% ao ano, a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme artigo 100 da Constituição Federal e art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941. Recurso de apelação parcialmente provido.